Tribunal: TJDFT
Processo: 0747780-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747780-25.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO MSCIV 0744933-50.2020.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar (ID 21110482), impetrado por OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. ME. contra ato inquinado de coator da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Fátima Rafael de Aguiar, integrante da egrégia Primeira Câmara Cível, consubstanciado no indeferimento da liminar postulada no bojo do MSCiv n. 0744933-50.2020.8.07.0000 com vistas a suspender os efeitos do ato administrativo que fixou penalidade de 90 (noventa) dias de suspensão para participar de licitação e contratar com o poder público. Aduz que o indeferimento da medida de urgência constitui ato abusivo e ilegal capaz de causar danos irreparáveis, haja vista que “retira a possibilidade de resultado útil do processo após apreciação pelo colegiado deste Tribunal (...), pois caso não suspensa a punição (...) a impetrante já vai ter cumprido todo o período sem poder participar de licitações, de firmar contratos emergenciais ou de renovar os contratos em curso”. (ID 21110482 – p. 2) Acresce o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da liminar no mandamus em curso na egrégia Primeira Câmara Cível, porquanto, além do risco da demora, encontra-se presente a probabilidade do direito invocado. Afirma que, insatisfeita com a negativa da liminar, interpôs agravo interno com pedido de reconsideração, o qual foi indeferido pela autoridade coatora. Pede o “deferimento da medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos da sanção administrativa impugnada, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016” (ID 21110482 – p. 15). É o relato do essencial. Decido. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. No entanto, não cabe a concessão da ordem quando o ato atacado se tratar de decisão judicial de que caiba recurso, como, aliás, já foi interposto o agravo interno, o qual pende de julgamento. A ação mandamental, portanto, não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Irresigna-se a impetrante contra decisão que indeferiu medida de urgência, devidamente fundamentada, haja vista que o escopo daquele writ era, afinal, reduzir a punição, todavia não foi vislumbrada ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da penalidade administrativa. Ademais, como cediço, a atuação do Poder Judiciário restringe-se ao controle da legalidade, não sendo seu papel fazer ingerências no mérito administrativo. Logo, o indeferimento da liminar enseja a interposição de agravo interno, providência já adotada pela impetrante e, assim, sendo o ato judicial passível de recurso, não tem cabimento o manejo do mandado de segurança. Atento ao que verbera o artigo 1o da Lei 12.016/2009, a decisão judicial atacada pela via mandamental há que estar revestida de teratologia ou abuso de poder. Ressalte-se que, embora o agravo interno não seja dotado de efeito suspensivo, deveria a impetrante demonstrar a existência dos demais pressupostos para o writ contra decisão judicial, quais sejam, ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, atributos ausentes no caso em questão. A questão encontra-se, inclusive, sumulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF): Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Confira-se jurisprudência deste Tribunal a respeito: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. WRIT CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSO DE PODER. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal. Ainda quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso não dotado de efeito suspensivo, exige do autor do mandado de segurança a comprovação da ocorrência das hipóteses de cabimento, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1284338, 07112849420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. Não se admite a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal. As questões suscitadas pelo impetrante já estão sendo discutidas em agravos de instrumento, agravos internos e apelação, ou seja, espécies recursais tipicamente elencadas na legislação processual civil, viabilizando, assim, sua análise pela Turma Cível, que é o juízo natural dos recursos. 2. Não logrando o impetrante apontar qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia nas decisões proferidas pelas autoridades apontadas como coatoras, a justificar o excepcional manejo do mandado de segurança, ao revés, deixando entrever, nas razões expendidas, sua irresignação quanto ao débito a que se vê obrigado a adimplir, ou seja, matéria que compõe a causa de pedir da execução em que figura como devedor, dos embargos à execução e dos recursos já interpostos, o indeferimento da inicial do mandado de segurança é medida que se impõe. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1268748, 07126013020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO PRESIDENTE. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Revela-se cabível a ação de mandado de segurança contra ato judicial quando da decisão objurgada não caiba recurso. Faz-se necessária, ainda, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, bem como de manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória. 2. Evidenciado que a decisão do presidente do tribunal que inadmitiu recurso especial poderia ser atacada por agravo interno, bem como não se vislumbrando eventual teratologia ou abusividade no ato judicial a justificar a impetração do remédio constitucional, não se mostra cabível o mandado de segurança. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1046365, 20170020075383MSG, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/9/2017, publicado no DJE: 15/9/2017. – grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIORMENTE IMPETRADA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de mandado de segurança interposto em face de decisão que não é teratológica e que é desafiada por meio de recurso próprio, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial do mandamus. (Acórdão 958728, 20160020287847MSG, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 2/8/2016, publicado no DJE: 10/8/2016. Pág.: 9/10)43-44 – grifo nosso) Destarte, mostra-se inarredável o descabimento de mandado de segurança na espécie. Por tais fundamentos, ante a absoluta impropriedade da via eleita, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, denego a segurança, ex vi do artigo 6o, § 5o, da referida Lei. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador